Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707983-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DA IND DE MARMORES E GRANITOS DO EST DO PR AGRAVADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada[1], integrada por aclaratórios[2], prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja a exequente/agravada em desfavor do executado/agravante, deferira o pedido de penhora das receitas auferidas pelo executado, fixando a constrição no percentual equivalente a 10% (dez por cento) da verba individualizada, a perdurar até o montante suficiente para garantir a quitação do débito perscrutado, com o que não se conformara, fazendo essa questão o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, parágrafo único, do estatuto processual2. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Outrossim, associe a Secretaria este agravo ao anteriormente manejado pela agravada visando a majoração da constrição cuja elisão faz o objeto deste recurso, de forma que transitem e sejam julgados simultaneamente. I. Brasília-DF, 20 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 223580208 (fls. 2.893/2.894), Cumprimento de Sentença no 0049266-40.2007.8.07.0001. [2] - ID Num. 2254900474 (fls. 2.907/2.908), Cumprimento de Sentença no 0049266-40.2007.8.07.0001.